Tribunal: STF
Processo: RE 114381
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-12-05
Data de publicação: 1995-12-05

Ementa:
EMENTA: - Dissidio coletivo.
Recurso  extraordinário provido  para excluir,  da sentença
normativa,  as  clausulas  relativas  a  estabilidade  provisoria  do
acidentado,  a  dispensa  do  chefe de  familia  e  sua  extensão aos
dependentes,  e  a  comunicação dos  motivos  da  dispensa. Exclusão,
também,  da cláusula de moradia, exceto na parte do seu texto que não
fora objeto de recurso ordinário.